Tribunal: TJSP
Processo: 1027315-14.2022.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE negou provimento A RECURSO de apelação interposto pelo embargante. Alegação de omissão no acórdão. Não reconhecimento. Manifestação clara de inconformismo com o v. acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE negou provimento A RECURSO de apelação interposto pelo embargante. Alegação de omissão no acórdão. Não reconhecimento. Manifestação clara de inconformismo com o v. acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material.

EMBARGOS REJEITADOS.